Tribunal: STF
Processo: AI 476945
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de ser
inviável a cobrança da Taxa de Limpeza Pública, instituída pela Lei
5.641/89, pelo Município de Belo Horizonte, por se tratar de taxa
vinculada não somente à coleta domiciliar de lixo, mas, também, à
limpeza de logradouros públicos, serviço de caráter universal e
indivisível.
2. Decisão fundamentada, embora contrária aos
interesses da parte, não configura negativa de prestação
jurisdicional.
3. Agravo regimental improvido.